Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-23.2013.8.11.0039
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000881-23.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), C.E.E.LEMOS DE AGUIAR - CNPJ: 07.277.500/0001-14 (APELADO), JOSE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 009.279.151-46 (ADVOGADO), CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR - CPF: 691.673.701-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
AUSÊNCIA DE
RECONHECIMENTO DO PEDIDO –
IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA
, pelo princípio da causalidade
.

2 –
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

3 – Recurso
não
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0000881-23.2013.8.11.0039
, julgou extinto o executivo fiscal, com fundamento no
s
art
igos 924, inciso I e 925, ambos do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento do não cabimento de honorários sucumbenciais no presente caso.

Alternativamente, aponta a
necessidade

de
fixação por equidade, assim como pugna pela
aplicação da redução dos honorários fixados, nos moldes do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, considerando
que requereu o cancelamento administrativo da CDA
.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
202264770
, pugnando pelo não provimento do apelo. Requereu ainda a majoração dos honorários.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos (MT)
que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000881-23.2013.8.11.0039, julgou extinto executivo fiscal, com fundamento nos artigos 924, inciso I e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
0000881-23.2013.8.11.0039
, visando ao recebimento do crédito inscrito em dívida ativa.

A parte executada, ora apelada, opôs exceção de
pré
-executividade requerendo
o reconhecimento da prescrição da prescrição intercorrente do executivo fiscal.

Nesses termos, não obstante
as razões apresentadas pela parte executada –
prescrição intercorrente –
, o juízo de primeiro grau
julgou extinto executivo fiscal, com fundamento nos artigos 924, inciso I e 925, am
bos do Código de Processo Civil, reconhecendo
a inconstitucionalidade da cobrança do crédito tributário, por ausência de previsão legal
.
E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

No caso, a parte recorrente interpôs recurso de apelação apontando a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento do não cabimento dos honorários sucumbenciais. Por outro lado, sustentou a não aplicação da redução dos honorários, nos moldes do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, considerando
que requereu administrativamente o
cancelamento do título exequendo.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do
devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a parte apelante
sequer
peticionou informando o cancelamento da CDA em momento anterior a sentença.

Por outro lado, infere-se das razões recursais que a Fazenda Pública requereu, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais, a partir da sua fixação por equidade.

S
abe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2º”
.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende
a parte apelante
, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Por fim
,

diferentemente do
sustentado pela parte apelante,

não há como determinar a observância d
o que preceitua o art.
90, §4º, do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade,
não tendo a
parte exequente/apelante reconhec
ido

tempestivamente
a procedência do pedido,
de modo

a
resulta
r
no imediato cancelamento administrativo da CDA.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/2015
. INSTITUTO DESTINADO A ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC/2015 ao caso dos autos.

2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3.
(...) Com
efeito, o art. 90, §4º, CPC, é espécie de sanção
premial
voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo.
Por isso, só fazem jus ao benefício
as
partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme.

Se este comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se
implementa
.

4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula
7
do STJ. 5.
Agravo Interno não provido”
. (STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.672.833-MG, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 15.09.2020)

[sem destaque no original].

Com efeito,
n
o caso, a parte exequente somente noticiou que requereu o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda após a sentença prolatada e que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança. Logo, não é cabível a redução dos honorários pela metade.

Por tais considerações,
o não
provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

M
ajoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024